Tribunal: CARF
Processo: 18471.001187/2007-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001187/2007-62
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1402-005.819 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL - DRJ RIO DE JANEIRO I
Interessado
SOBINCA ADMINISTRACAO E COMERCIO LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
DECADÊNCIA. IRPJ.
Inexistindo pagamento, o direito de constituir o crédito tributário pode ser
exercido em até 5 (cinco) anos, contados a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado (art. 173, I, do
CTN). Existindo pagamento e não demonstrada conduta prevista nos arts. 71,
72 ou 73 da Lei no 4.502, de 1964, a regra decadencial tem termo a quo a partir
da ocorrência do fato gerador (art. 150, § 4o, do CTN).
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção legal contida no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, aplica-se aos
depósitos bancários não contabilizados para os quais a interessada,
devidamente intimada, não tenha logrado comprovar a origem.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE NÃO COMPROVADA.
Não caracterizada a ocorrência da ação dolosa tendente a impedir a ocorrência
do fato gerador do tributo de modo a evitar o seu pagamento, descabe a
aplicação da multa agravada de 150%.
CSLL. LANÇAMENTO DECORRENTE.
Decorrendo a exigência da mesma imputação que fundamentou o lançamento
do IRPJ, deve ser adotada, no mérito, a mesma decisão proferida para o
Imposto de Renda, desde que não presentes arguições específicas ou elementos
de prova novos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001187/2007-62
Fl. 799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001187/2007-62

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.

Trata-se de Recurso de Ofício interposto contra decisão da DRJ/Rio de Janeiro I,
que julgou parcialmente procedente a impugnação contra lançamento de ofício relativo ao
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e
Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), relativo ao ano-calendário 2001, com
qualificação da multa em 150%. O valor total do lançamento de ofício foi de R$ 3.777.090,27.
2.

O lançamento foi efetuado com base em presunção de depósitos bancários não
justificados, art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, em procedimento que teve motivação representação
do Departamento de Polícia Federal em desfavor do interessado que explorava atividade de
bingo. (fls.257/260).
3.

Em impugnação (fls. 364/374), o sujeito passivo alegou; que houve cerceamento
do direito de defesa em razão da não devolução dos livros contábeis; que o lançamento é nulo
por decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN, em razão de que os fatos geradores se
referem ao ano-calendário 2001 e a ciência do lançamento ocorreu em 04.09.2007; que a
omissão de receita amparada em depósitos bancários sem origem justificada em nome do
contribuinte trata-se de crime – fraude – impossível; que os valores elencados como omissão
foram comprovados; que houve equívoco na apuração das diferenças entre os depósitos e a
receita declarada.
4.

A DRJ em detalhado voto deu provimento parcial à impugnação (fls. 737/754)
para rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa, no mérito, por cancelar integralmente os
lançamentos do IRPJ e da CSLL dos 1o, 2o e 3o trimestres de 2001 em razão da decadência; por
manter parte dos lançamentos do IRPJ e da CSLL do 4o trimestre de 2001, relativo ao depósito
bancário não justificado no valor de R$ 50.000,00; por cancelar, em razão da decadência, a
totalidade dos lançamentos do PIS e da Cofins relativos ao ano-calendário 2001; e para afastar a
qualificação da multa. Como resultado final, o julgamento manteve tão somente o montante de
R$ 12.500,00 de IRPJ e de R$ 4.500,00 de CSLL lançados. A decisão restou materializada com
o seguinte Acórdão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
Fl. 800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001187/2007-62

PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Improcede a arguição de cerceamento de direito de defesa, se os fatos descritos e os
fundamentos legais em que se assentam os autos de infração não contêm qualquer óbice
à apresentação dos argumentos de defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001
DECADÊNCIA. IRPJ.
Inexistindo pagamento, o direito de constituir o crédito tributário pode ser exercido em
até 5 (cinco) anos, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ser efetuado.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção legal contida no art. 42 da Lei n° 9.430/96 aplica-se aos depósitos
bancários não contabilizados para os quais a interessada, devidamente intimada, não
tenha logrado comprovar a origem.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE NÃO COMPROVADA.
Não caracterizada a ocorrência da ação dolosa tendente a impedir a ocorrência do fato
gerador do tributo de modo a evitar o seu pagamento, descabe a aplicação da multa
agravada de 150%.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2001
CSLL. PIS. COFINS. DECADÊNCIA.
Declarada a inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n° 8.212/91 por meio de súmula
vinculante editada pelo STF, deve-se aplicar a regra prevista no CTN relativa à
decadência.
PIS. COFINS. DECADÊNCIA.
Existindo pagamento, o direito de constituir o crédito tributário pode ser exercido em
até 5 (cinco) anos a contar da ocorrência do fato gerador, salvo se comprovada a
existência de dolo, fraude ou simulação.
CSLL. LANÇAMENTO DECORRENTE.
Decorrendo a exigência da mesma imputação que fundamentou o lançamento do IRPJ,
deve ser adotada, no mérito, a mesma decisão proferida para o Imposto de Renda, desde
que não presentes arguições específicas ou elementos de prova novos.
5.

Em razão da exoneração do crédito tributário ser superior ao limite de alçada de
R$ 1.000.000,00, previsto na então Portaria MF no 3, de 03.01.2008, foi interposto Recurso de
Ofício para reexame necessário.
6.

Cientificada da decisão de primeira instância via edital publicado no Diário
Oficial da União (fls. 770), o sujeito passivo não interpôs recurso voluntário.
7.

É o relatório.
Fl. 801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001187/2007-62

Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
8.

O Recurso de Ofício foi apresentado em razão de a r. decisão exonerar o sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a um milhão de
reais, no termos do art. 1o da então Portaria MF no 3, de 2008.
9.

Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância (Súmula CARF no 103).
10.

O valor exonerado na decisão de primeira instância supera o limite atualmente
vigente para interposição do Recurso de Ofício, de R$ 2.500.000,00, definido na Portaria MF no
63, de 2017, razão pela qual deve ser conhecido.

Mérito
11.

O lançamento de ofício do IRPJ e reflexos se refere ao ano-calendário 2001.
12.

A ciência do lançamento foi dada na pessoas dos sócios em 06.09.2007 (Joaquim
Homem de Andrade Rosaro, fls. 352, e Edson Soares de Araújo, fls. 354) e em 10.09.2007
(Adolfo Mata Gorriz, fls. 351), em razão do encerramento das atividades de exploração de
bingos pela interessada.
13.

Em relação ao IRPJ e a CSLL, por não ter ocorrido pagamento, a r. decisão
aplicou a decadência com base no art. 173, I, da Lei no 5.172, de 1666, Código Tributário
Nacional, que possui a seguinte redação:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado; [...]
14.

Com isso, a maior parte do lançamento do IRPJ e da CSLL, 1o a 3o trimestre de
2001, que teriam como termo a quo para contagem do prazo decadencial 01.01.2002, foram
declarados extintos pela r. decisão em razão da decadência, dado que a primeira ciência ocorreu
em 06.09.2007.
15.

Em relação ao PIS e a Cofins, em razão de ter sido efetuados pagamentos, a
integralidade da exação foi cancelada em razão decadência, com base no art. 150, § 4o, do
Código Tributário Nacional, que tem a seguinte redação:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
Fl. 802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001187/2007-62

autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
16.

Correta a aplicação das regras decadências pela autoridade julgadora de primeira
instância.
17.

Em relação aos créditos lançados do IRPJ e da CSLL relativo ao 4o trimestre de
2001, a r. decisão cancelou a maior parte dos valores identificados pela fiscalização em razão de
não ter restado justificado apenas o depósito de R$ 50.000,00, efetuado em 04.10.2001, junto ao
Banco HSBC, resultando em um IRPJ devido de R$ 12.500,00 e na CSLL de R$ 4.500,00, com
imputação de multa de ofício de 75%.
18.

Sem reparos, nesse ponto, quanto à conclusão da decisão de piso.
19.

Outro ponto decidido pela r. decisão diz respeito à qualificação da multa, que teria
repercussão na aplicação da regra decadencial do PIS e da Cofins.
20.

O lançamento, como referido, foi materializado com imputação da multa
qualificada em razão dos seguintes motivos: (i) diferença de aproximadamente cinquenta por
cento entre os montantes movimentados em instituições financeiras e a receita declarada; (ii)
desempenhar atividade de exploração de jogos de azar; e (iii) representação do Departamento de
Polícia Federal e do Ministério Público Federal.
21.

A autoridade julgadora, ora Recorrente, entendeu acertadamente por afastar a
qualificação da multa, pelos seguintes motivos:
Esclareça-se que, em tese, todo aquele que omite receita e impede o conhecimento por
parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador é considerado sonegador.
Porém, há que se verificar se essa ação ou omissão tem cunho doloso, caso contrário
todo lançamento de oficio poderia ser considerado como resultante da prática do
referido ilícito e, portanto, passível de multa qualificada.
A jurisprudência administrativa corrobora tal entendimento:
SÚMULA 14 DO 1o CC- A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
FRAUDE - Para que se possa cobrar a multa agravada de 150% é necessário que
fique comprovado o evidente intuito de fraude (Ac. I " CC 103-10.196/1990).
OMISSÃO DE REND1MENTOS – O conceito de evidente intuito de fraude,
que não se presume, escapa à simples omissão de rendimentos quando ausente
conduta material bastante para sua caracterização (Ac. 104-18. 653/2002).
Como já visto no item anterior, a fiscalização não logrou comprovar omissão de receitas
a partir da presunção estabelecida pelo art. 42 da Lei n° 9.430/1996: verifica-se, no
presente caso, que dos 414 depósitos listados pela fiscalização nos Termos de
Fl. 803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001187/2007-62

Intimação/Reintimação e objetos da autuação, apenas 9 (nove) não se encontravam
contabilizados e não se tratavam de transferências interbancárías entre contas de mesma
titularidade.
Portanto, inexiste, nos autos, prova da contumácia e da prática reiterada.
Ressalte-se, ainda, que os outros fatos apontados pela fiscalização (atividade exercida
pela interessada e denúncia da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio Grande do
Sul), por si só, sem outras provas que comprovem a ocorrência de ação dolosa por parte
da interessada, não são suficientes para justificar a majoração da multa de ofício para
150%.
Em sendo assim, por entender que não restou demonstrado nos autos de forma
inconteste e cabal a evidência da intenção dolosa exigida na lei para qualificação da
penalidade aplicada, considero improcedente a multa de 150% exigida, devendo, pois,
ser aplicada a multa de 75% prevista no inciso I do art.44, da Lei n° 9.430/1996.
22.

Com base no art. 50, § 1o, da Lei no 9.784, de 1999, adoto as razões de decidir da
r. decisão para igualmente negar provimento ao recurso de ofício em relação à qualificação da
multa.

Conclusão
23.

Diante do exposto, voto por CONHECER o Recurso de Ofício e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 804
DF CARF MF
Documento nato-digital